Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-59.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005211-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 062.759.146-96 (APELADO), DHEBORA THAIS ARAUJO MUNIS - CPF: 048.646.771-66 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (APELANTE), ANDRES ESTEBAN LEON SUAREZ - CPF: 001.962.221-09 (ADVOGADO), CAROLINA FARIAS PEREIRA - CPF: 068.482.601-18 (APELANTE), NATHAN DE ALMEIDA TAVARES CALDATO - CPF: 034.236.911-31 (APELANTE), MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAN DE ALMEIDA TAVARES CALDATO - CPF: 034.236.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUBLOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR – SUBLOCATÁRIO – PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a sublocação de imóvel dá-se sem anuência prévia do locador, a responsabilidade pelo imóvel cabe tão somente ao locatário e fiador, que são os agentes obrigados contratualmente.

In casu
, o legitimado para figurar no polo passivo é tão somente o locatário e não o sublocatário, devendo, portanto, ser acolhida a tese recursal de ilegitimidade passiva apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAROLINA FARIAS PEREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1005211-59.2021.8.11.0041 movida por VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA em face MIRIAN SOARES PASSOS, no ID 227854142 julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PROCEDENTE o pedido da parte autora em face os requeridos Mirian Soares Passos (locatária), Carolina Farias Pereira (sublocatária) e Nathan de Almeida Tavares Caldato (sublocatário), reconhecendo a responsabilidade solidária.

DECLARO rescindido em 09/07/2021 o contrato de locação objeto deste processo.

CONDENO os requeridos ao pagamento dos aluguéis em atraso do período de novembro de 2020 a 09 de julho de 2021, além do valor remanescente de R$291,00 referente a negociação do débito correspondente ao período de agosto a outubro de 2020, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o vencimento, aplicando-se juros de mora de 1% a.m. e multa contratual de 10% (§1o da Cláusula 2a do Contrato de Locação ID 38059539 - p. 23), ambos também, desde o vencimento.

CONDENO os requeridos ao pagamento das taxas condominiais do período de novembro de 2020 a julho de 2021, devendo o requerente em liquidação de sentença, proceder a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos ou declaração de inadimplência firmada pelo Condomínio, sob pena de ser reconhecida a renuncia ao recebido da parcela. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONDENO os requeridos ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

CONDENO a requerida Mirian Soares Passos a multa por litigância de má-fé, em 1% do valor da causa atualizado, a ser revertido em favor da parte autora (art. 81 CPC).

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em suas razões de ID 227854145 a apelante, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, defende a sua ilegitimidade passiva, pois o contrato de locação foi realizado entre Carolina Farias Pereira e Mirian Soares Passos, a qual deixou de honrar com o pagamento das suas obrigações. Sustenta que no contrato entabulado entre as partes não houve a previsão de sublocação, o que evidenciaria a sua ilegitimidade passiva na presente demanda.

Requer, ao final, o provimento do apelo para ser excluída do polo passivo da lide ante a sua ilegitimidade.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 245184165.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise da legitimidade passiva da parte apelante para figurar na presente ação de despejo.

Da análise dos autos é possível verificar que o apelado, Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira, locador e proprietário do imóvel situado na Rua Comendador Henrique, 1030, apt 209, bloco I, Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT, em 22/06/2020, firmou contrato de locação com Mirian Soares Passos, locatária, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal de R$1.000,00 (mil reais).

De antemão, anotamos que Carolina Farias Pereira trata-se de sublocatária do imóvel mencionado e não prestou qualquer fiança nem exarou qualquer anuência quanto à relação locatícia entre as partes litigantes, ou seja, inexiste relação jurídica entre a apelante e o apelado.

O fato é que o contrato de locação primitivo traz previsão proibitiva acerca da possibilidade de o locatário sublocar o imóvel sem a anuência do locador, uma vez que não houve a previsão de sublocação.

Portanto, como a sublocação ocorreu sem anuência prévia da parte locadora, a responsabilidade pelo imóvel cabe tão somente ao locatário e fiador, que são os agentes obrigados contratualmente.

Este Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA -
SUBLOCATÁRIO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
. Sublocação realizada sem anuência do Locador. Previsão de vedação expressa em contrato, de modo que o vínculo jurídico existente cinge-se às partes obrigadas contratualmente. Desse modo, o sublocatário é parte ilegítima para figurar no pólo passivo.” (N.U 0003097-68.2001.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 16/07/2012)

Acerca do tema, colaciono também alguns julgados elucidativos de outros Tribunais:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU SEGUIMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE DESPEJO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. SUBLOCAÇÃO.
O INSTITUTO DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL, DEFINIDO NO ART. 54 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OCORRERÁ SOMENTE QUANDO A PARTE COMPUSER A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL NO CASO CONCRETO, EM QUE PESE O AGRAVANTE SER SUBLOCATÁRIO, ESTE NÃO MANTÉM RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DIRETAMENTE COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. O AGRAVANTE É ILEGÍTIMO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE DESPEJO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
"LITISCONSORTE É PARTE, E NÃO TERCEIRO, NA RELAÇÃO PROCESSUAL. ASSIM, PARA LEGITIMAR-SE COMO LITISCONSORTE É INDISPENSÁVEL, ANTES DE MAIS NADA, LEGITIMAR-SE COMO PARTE". NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70043482751, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

“AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
LOCAÇÃO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO LOCADOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIANÇA. SUBSISTÊNCIA. A sublocação não exonera o locatário, salvo quando houver a anuência expressa do locador. No caso, presente a vedação contratual e ausente a prova da expressa anuência, não há se falar em cerceamento de defesa se a parte pretendia comprovar a existência da sublocação. Tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, a teor do inciso I, do art.333, do CPC e evidenciada a mora dos requeridos, que não a purgaram nem provaram a quitação dos aluguéis, impõe-se a procedência da demanda. Ademais, a prova do pagamento dos aluguéis faz-se através de recibos, os quais dão quitação ao débito. O fiador não pode se eximir perante o locador da obrigação contratual de pagar os aluguéis devidos pelo locatário, ainda que este não esteja mais ocupando o imóvel alugado, que, sem conhecimento e autorização expressa e por escrito do locador, foi ocupado por terceiro, em razão de sublocação irregular.
O vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário inexistindo liame jurídico entre o sublocatário e o locador.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70028961779, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 11/03/2010)” (grifo nosso)

Portanto, no presente contexto, o legitimado para figurar no pólo passivo é tão somente o locatário e não o sublocatário, devendo, portanto, ser acolhida a tese recursal apresentada.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir Carolina Farias Pereira do pólo passivo da presente demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024